Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701620-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. B. M., J. C. M. P. C., V. M. T. M., JOÃO VITOR DE CASTRO RIBEIRO REPRESENTANTE: INDIRA MATOS PINHEIRO CARVALHO, ANNA FLAVIA DE CASTRO RIBEIRO AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por A. B. B. M., representada por seu genitor, RICARDO METRAN DOS SANTOS, E OUTROS MENORES devidamente identificados na peça recursal, bem como seus assistentes legais, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 53132454 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida em desfavor do UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA – EPP, indeferiu a tutela de urgência volvida a impor ao agravado a matrícula e avaliação dos agravantes, todos ainda menores, em exame supletivo, para obtenção de certificado de conclusão do ensino de nível médio. Sustentam os recorrentes que foram aprovados para o cursarem Nutrição, Comunicação Social e Direito, e que necessitam do certificado de conclusão do ensino médio para que possam realizar suas respectivas matrículas junto à universidade correlacionada, em tempo hábil. Narram diversos imbróglios, dos quais vale destacar que procuraram o agravado “para que este aplicasse os exames de conclusão do ensino médio, conforme preceitua o artigo 38, §1o, II da lei no 9394/96. No entanto, o Colégio negou-se a realizar ao menos suas matrículas para aplicar-lhes o aludido exame, alegando que eles ainda não possuem 18 anos e por isso estão impedidos de se matricularem e realizar os exames.” (ID 53022717 dos autos de origem). Tecem arrazoado sobre o direito postulado, aduzindo que há jurisprudência deste Tribunal de Justiça alicerçando o pedido vindicado na peça de ingresso e neste agravo de instrumento. Defendem o preenchimento dos requisitos autorizativos para a sua concessão da antecipação da tutela recursal. Buscam o deferimento da tutela antecipada recursal para que sejam ordenadas suas matrículas junto à instituição agravada para realização de exames supletivos, visando à conclusão antecipada do ensino médio e a viabilização de suas matrículas na universidade para a qual obtiveram aprovação nos cursos almejados. No mérito, almeja a reforma da decisão agravada e a confirmação da pretendida antecipação da tutela recursal. Preparo regular (ID 13866656). É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso vertente, a probabilidade do direito defendido pelos agravantes capaz de justificar a antecipação da tutela por eles almejada. Isso porque as circunstâncias fáticas coligidas aos autos demonstram que o Juízo a quo analisou detidamente o caso e concluiu pela inexistência de abusividade por parte do agravado, que inadmitiu a participação dos agravantes em curso supletivo, ancorada na legislação de regência, a qual exige idade mínima de 18 (dezoito) anos para viabilizar o adiantamento do ensino médio. Ademais disso, como bem observado e diligenciado pelo Juízo de primeiro grau, demandas dessa natureza são ajuizadas em impressionantes números em todo o raio de competência deste Tribunal de Justiça, as quais aumentam exponencialmente nos meses de janeiro e julho, concluindo “que o Distrito Federal se tornou uma verdadeira indústria na obtenção do certificado de ensino médio.” (ID 53132454 dos autos de origem) No particular, calha frisar que a universidade para a qual os agravantes foram aprovados é a Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC GOIÁS, o que corrobora ainda mais as ponderações feitas pelo Juízo a quo. A propósito, a disposição contida no art. 208, V, da Constituição Federal - CF, que impõe ao Estado a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, deve ser realizada em harmonia com outros postulados constitucionais. Por isso é que a garantia aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada estudante não pode ocorrer à margem do direito social à educação (CF, art. 6o), que deve ser compreendido não apenas como simples direito de acesso, mas também como direito à educação completa, observadas as várias etapas de ensino dispostas na legislação. É exatamente à conta de tais razões que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei no 9.394/96), em seu art. 35, ao estabelecer os preceitos elementares para orientar a execução do ensino, estipulou as finalidades essenciais dessa etapa de ensino. Nesse sentido, confira-se o teor do supramencionado artigo: Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. Esses são, pois, os objetivos que devem ser alcançados ao fim do 3o ano do ensino médio. Dos elementos de convicção despontados dos autos, depura-se que os agravantes são todos menores de 18 (dezoito) anos e ainda não concluiram os estudos do 3o ano do ensino, encontrando-se em idade hábil de alcançar, pelas vias normais, as finalidades a que se presta essa etapa obrigatória de ensino. Destaco que o fato de ter os agravantes obtido êxito em vestibular para instituição de ensino superior, especialmente privado como noticiado, per si, não representa prova suficiente de que possui capacidade intelectual ou formação de qualidade desejável e eficiente acima da média. Diante da quantidade de universidades/faculdades privadas, não é difícil aprovação em seus vestibulares. É o que se verifica por regras de experiência e vivência. Dessa forma, afere-se que a pretensão da recorrente desvirtua os mecanismos previstos para avanço educacional, que é especialmente destinado àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, consoante art. 37 da Lei no 9.394/96. O acesso aos níveis mais elevados de ensino deve ser prestigiado e garantido mediante normas, sem o que, por óbvio, haverá abuso no exercício de tais garantias. Cabe salientar, no ensejo, que a abreviação do ensino médio pela via do ensino supletivo que não tem tal função. Nesse sentido, confira-se a orientação jurisprudencial desta 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS CURSANDO O 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. IDADE MÍNIMA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CARÁTER SATISFATIVO. I - Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Ausente o requisito da probabilidade do direito e verificada a potencial irreversibilidade da medida, não há como se deferir o almejado provimento antecipatório. III - O exame supletivo para o ensino médio foi criado precisamente para os maiores de 18 anos que não tiveram oportunidade de frequentar o ensino regular. IV - A realização de exame supletivo apenas para acelerar a conclusão do ensino médio implica, em última análise, o desvirtuamento do programa de educação de jovens e adultos, já que tal medida vai de encontro aos princípios pedagógicos estabelecidos na legislação educacional para a concretização da referida modalidade de ensino, mormente quando sequer há prova da capacidade e maturidade intelectuais do menor. V - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1156691, 07152279020188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. EXAME SUPLETIVO. AVANÇO EDUCACIONAL. DIRETRIZES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 38, § 1o, INCISO II, DA LEI 9.394/96. LITERALIDADE DA NORMA. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O sistema político-constitucional, ao estabelecer a tripartição dos poderes republicanos, atribuiu ao Poder Judiciário a competência para dirimir os conflitos fundados em lesão ou ameaça a direito individual ou coletivo (Constituição Federal, artigo 5o, XXXV). Para tanto, assegura ao juiz poderes discricionários nos limites interpretativos e nas possibilidades de aplicação das leis, apenas. Não se pode olvidar, contudo, que a produção legislativa em si mesma é da competência e discricionariedade do legislador. 2. Ao regulamentar o direito à educação supletiva, louvou-se o legislador no seu poder discricionário para estabelecer, por meio da Lei n.o 9.394/96, artigo 38, § 1°, II, a idade mínima de dezoito anos como sendo o limite legal para a conclusão do ensino médio. 3. No artigo 2o da Constituição Federal, os Poderes são harmônicos e independentes, de sorte que se o Estado-legislador exerceu seu poder discricionário ao formular a norma de acesso à educação supletiva, não será a discricionariedade interpretativa (ou de aplicação da norma) que compete ao juiz que haverá de infirmar aquela. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1130346, 07135190520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 26/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO POR MEIO DE APROVAÇÃO EM EXAMES SUPLETIVOS. INGRESSO DE ALUNO COM IDADE INFERIOR A 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. O art. 38, § 1o, da Lei n. 9.394/1996, fixa a idade mínima de 18 (dezoito) anos para habilitação em cursos supletivos, exigência que não contraria o disposto nos artigos 205 e 208, inc. V, da Constituição Federal. O ensino médio não se restringe a mero curso preparatório de ingresso ao ensino superior, mas é uma etapa acadêmica autônoma que contribui na formação humana, intelectual, cívica e ética do aluno, cujos fatores são preponderantes na escolha de curso superior mais adequado ao perfil do estudante e que muito contribuirão com seu êxito profissional. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.951372, 20160020012925AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016. Pág.: 799/857) Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito substancial postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Tratando a causa de interesse de menor, conceda-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator